Tribunal: TCU
Processo: 024.709/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 472650, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 472650, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETOCONSOLIDACAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM INFORMATICA (no da TCE no sistema: 1445/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.709/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir Liberato da Silva (XXX.255.092-XX); Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (02.806.229/0001-43); Hidembergue Ordozgoith da Frota (XXX.459.082-XX); Luiz Irapuan Pinheiro (XXX.896.722-XX); Márcia Perales Mendes Silva (XXX.861.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.